Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. MATERIALIDADE DELITIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrado o interesse do bem apreendido para a instrução probatória da ação penal, especialmente quanto à materialidade delitiva, não é cabível a sua restituição.
3. Recurso conhecido e não provido.